Tribunal: STM
Processo: 7000237-77.2023.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO (ART. 240 DO CPM). MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Apelação em face da Sentença que absolveu os Apelados das acusações de prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum (CP), bem como da acusação de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP.
A questão reside em saber se estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia em face dos Apelados, de modo a sustentar um decreto condenatório.
O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar o fato". Logo, atribui-se ao Parquet o ônus de provar o fato criminoso e a autoria ou participação dos Acusados. No caso em questão, não foram apresentadas provas suficientes para sustentar a acusação.
A ausência de provas bastantes e conclusivas que comprovem, além de qualquer dúvida razoável, a participação dos Apelados nos crimes imputados, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução adequada.
Recurso desprovido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-77.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ISMAEL AMARO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SANDRO GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA CLAUDIA RORIZ MENDONÇA (OAB GO039931)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-77.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ISMAEL AMARO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SANDRO GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA CLAUDIA RORIZ MENDONÇA (OAB GO039931)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO (ART. 240 DO CPM).
MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
AUTORIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Apelação em face da Sentença que absolveu os Apelados das acusações de
prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de receptação qualificada, previsto
no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum (CP), bem como da acusação
de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP.
A questão reside em saber se estão devidamente comprovadas a materialidade e
a autoria dos crimes descritos na denúncia em face dos Apelados, de modo a
sustentar um decreto condenatório.
O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar
o fato". Logo, atribui-se ao Parquet o ônus de provar o fato criminoso e a
autoria ou participação dos Acusados. No caso em questão, não foram
apresentadas provas suficientes para sustentar a acusação.
A ausência de provas bastantes e conclusivas que comprovem, além de qualquer
dúvida razoável, a participação dos Apelados nos crimes imputados, impõe a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução
adequada.
Recurso desprovido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Ministerial, para manter
íntegra a Sentença recorrida.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, visando à
reforma da Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os civis Sandro Gonçalves Lima e Ismael
Amaro da Silva das acusações de prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo
240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de receptação qualificada,
previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum (CP), respectivamente, bem como
da acusação de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP, fundamentando-se na
insuficiência de provas, conforme o artigo 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal
Militar (evento 265, SENT1, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
O caso em análise resulta de um inquérito deflagrado a partir do furto ocorrido
no dia 24/10/2017 de um veículo militar pertencente à 7ª Companhia de Inteligência do
Comando Militar do Planalto.
Em razão de um conflito de competência negativo entre o Juízo Federal da Vara
Cível e Criminal de Luziânia - SJ/GO, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de
Valparaíso de Goiás/GO, suscitado, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a
competência da Justiça Militar acerca dos presentes fatos (Conflito de Competência nº
192018/GO), em 17/3/2023 (Evento 44, DECSTJSTF1, do IPM nº 7000006-
60.2017.7.11.0011).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30/9/2023.
Narra a exordial acusatória:
“Consta dos autos deste inquérito que, no dia em questão, os militares Subtenente JORGE
ALVES DOS SANTOS e Segundo-sargento GERALDO MAGELA MOREIRA, devidamente
autorizados, seguiram até a HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA., em Valparaíso/GO,
para realizar um levantamento de preços de produtos de informática para o Exército (Evento
53, INF1, fl. 13).
Os militares deslocaram-se até o local na viatura do Exército GM/S10 DLX 2.8 D 4X4, de cor
branca, placa JFP-4965 (placa vinculada JGK-2013), que estava descaracterizada por se
tratar de uma atividade administrativa (Evento 17, IPM1, fls. 9-10). Chegaram no
estacionamento da HAVAN às 14h32 e dirigiram-se para o interior da loja (Evento 6,
VIDEO2, a partir de 00’16'' e Evento 53, INF1, fl. 13).
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Às 14h35, um carro Ford Fiesta Hatch, de cor preta, adentrou o estacionamento e seguiu para
a mesma direção da caminhonete (Evento 6, VIDEO2, a partir de 2'55''). Nesse instante, um
homem que estava no local fez gestos e aparentou se comunicar com os ocupantes do veículo.
Ele acompanhou os movimentos do Fiesta, ficou parado em frente à loja e depois seguiu na
direção de ambos os veículos às 14h36, aparentemente escondendo o rosto da câmera de
segurança (Evento 6, VIDEO2, de 3'04'' a 4'41'').
Menos de um minuto depois, a viatura militar foi conduzida para fora do estacionamento, ao
passo que o Ford Fiesta preto deixou o local às 14h39, após dar a volta na HAVAN, passando
por dentro do estacionamento coberto da loja (Evento 6, VIDEO2, 05'26'' e 06'48', VIDEO5,
VIDEO6 e VIDEO9). [...]
No dia seguinte, o Primeiro-Tenente MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA teve acesso às
imagens do estacionamento da HAVAN, na qual constatou a participação de 03 pessoas e a
utilização de um carro Ford Fiesta de cor preta na empreitada criminosa. Assim, divulgou em
vários grupos do aplicativo WhatsApp, com integrantes das forças armadas e policiais,
informações sobre o veículo envolvido. [...]
Uma testemunha, cuja identidade está protegida por sigilo, afirmou que BRUNO, SANDRO,
LEANDRO e DANIEL ‘pegavam as camionetes e levavam para ÍNDIO, inclusive a camionete
S10, cor branca, placa JFP4965, que foi furtada no estacionamento das Lojas HAVAN, no dia
24/10/2017’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Acrescentou que ‘BRUNO foi com LEANDRO na residência de ÍNDIO para negociar a
recuperação da camionete, com Placa JFP4965, mas que houve desacordo e que ÍNDIO disse
que não tinha mais como devolver a camionete’ (Evento 53, INF1, fl. 91).
Com os dados fornecidos pela testemunha, apurou-se que ÍNDIO chama-se ISMAEL AMARO
DA SILVA, o qual ‘faz parte de uma associação criminosa que atua em furto, roubo e
desmanche de veículos no Goiás e DF, sendo ele o responsável pela encomenda de veículos’
(Evento 53, INF1, fls. 93-100).
Saliente-se que a viatura do Exército possuía um rastreador, o qual, ao tempo do furto, estava
inativo. Reativado, o rastreador indicou que o automóvel se localizava nas proximidades da
QE 40 do Guará II – DF, onde funciona um setor de oficinas, no qual se situa a oficina de
nome ‘ÍNDIO RADIADORES’ (Evento 53, INF1, fls. 85)
Sendo assim, com base nos fatos narrados e nos elementos informativos colhidos, os
denunciados BRUNO SANTOS ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO
MOREIRA DUARTE, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, livre e
conscientemente, viatura militar, motivados por ganância, incorrendo, portanto, no crime de
furto qualificado previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 9º, inciso III c/c II,
alínea a, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea a, todos do Código Penal Militar.
Por sua vez, ISMAEL AMARO DA SILVA recebeu, de forma livre e consciente, o veículo
furtado para desmanche e venda, na prática de atividade comercial ilícita, incidindo, assim,
na figura penal específica da receptação qualificada prevista no art. 180, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal Militar.
Ademais, a todos os denunciados imputa-se o delito de associação criminosa, insculpido no
art. 288 do Código Penal c/c o art. 9º, inciso III c/c II, alínea a, do Código Penal
Militar.” (evento 1, DENUNCIA2, dos Autos do Processo nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 24/10/2023 (Evento 1, RECDEN3, da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011).
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus ISMAEL AMARO DA SILVA e SANDRO GONÇALVES LIMA foram
citados em 7/11/2023 (Eventos 37 a 40 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Por meio de Sentença, datada de 5/12/2023, foi declarada a extinção da
punibilidade do civil LEANDRO MOREIRA DUARTE, em decorrência do seu óbito, com
fundamento no artigo 123, inciso I, do Código Penal Militar (Evento 109 da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011).
Em 5/12/2023, foi proferida decisão, determinando o desmembramento da Ação
Penal Militar em relação ao réu BRUNO SANTOS ANDRADE, com fundamento na alínea
"c" do artigo 106 do Código de Processo Penal Militar, por se encontrar preso no exterior,
dando origem ao processo nº 7000284-51.2023.7.11.0011 (Evento 110 da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
Em 11/12/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, Cap
JORGE ALVES DOS SANTOS e Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA
(Evento 135 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Na data de 13/12/2023, foram ouvidas uma testemunha, sob sigilo, cuja
identidade não foi revelada por solicitação do MPM e deferida pelo Juízo, e o Policial
Rodoviário Federal VINÍCIUS ALVES ARAÚJO (Evento 151 – VIDEO1 e 2, da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011). Em seguida, foram realizadas a qualificação e o interrogatório
dos réus civis ISMAEL AMARO DA SILVA e SANDRO GONÇALVES LIMA (Evento 151,
VIDEO 2 e 3, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar requereu perícia nas imagens extraídas das câmeras de segurança da Loja HAVAN
(Evento 165 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011). Já a Defesa do Acusado ISMAEL
AMARO DA SILVA nada requereu (Evento 172 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011) e o
prazo da Defesa do réu SANDRO GONÇALVES LIMA decorreu in albis (Evento 175 da
APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Em 11/4/2024, foi publicado o Acórdão, nos autos do Recurso de Ofício nº
7001037-47.2023.7.00.0000, do qual fui Relator, referente ao civil BRUNO SANTOS
ANDRADE, que por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento ao Recurso de
Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM/DF, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000237-77.2023.7.11.0011, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 24 e 25 do
Recurso de Ofício nº 7001037-47.2023.7.00.0000).
Em resposta ao requerimento de diligência do MPM, foi acostado o Laudo nº
1209/2024- INC/DITEC/PF aos autos (Evento 219 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela procedência da
Denúncia contra os civis ISMAEL AMARO DA SILVA e SANDRO GONÇALVES LIMA,
solicitando a condenação deste último pelo crime de furto qualificado (art. 240, §§ 5º, c/c art.
9º, III, 'a', CPM), do primeiro por receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, CP, c/c art. 9º,
III, 'a', CPM), e de ambos por associação criminosa (art. 288, CP, c/c art. 9º, III, 'a', CPM)
(Evento 234 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em alegações escritas, a Defensoria Pública da União, atuando em
favor do civil ISMAEL AMARO DA SILVA, requereu a absolvição em face da insuficiência
de provas para a condenação ou, caso contrário, pela aplicação da pena no mínimo legal
(Evento 246 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Já a Defesa do civil SANDRO GONÇALVES LIMA, em alegações derradeiras,
requereu fosse julgada improcedente a Denúncia em relação aos crimes capitulados no artigo
240, §§ 5º, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, e no caso de
condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal (Evento 250 da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011).
Em Sentença, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a Denúncia para absolver os civis
SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA, dos crimes previstos no
artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM, e artigo 180, §§ 1º e 2º, do CP comum, bem como
do delito previsto no artigo 288 do Código Penal comum, com fundamento na alínea "e" do
artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (Evento 265, SENT1, da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 8/7/2024.
O Ministério Publico Militar interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
12/7/2024 (evento 278, REC1, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Trânsito em julgado para os réus SANDRO e ISMAEL na data de 14/7/2024
(Eventos 285 e 286 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requereu a reforma da
Sentença absolutória, com a condenação do apelado SANDRO pela prática dos crimes de
furto qualificado e associação criminosa e a condenação do apelado ISMAEL pela prática dos
crimes de receptação qualificada e associação criminosa, uma vez que as autorias e as
materialidades dos crimes praticados foram devidamente comprovadas (Evento 295 da APM
nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Em Contrarrazões, as Defesas dos Apelados manifestaram-se pelo não
provimento do Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a Sentença absolutória
(eventos 299 e 301 da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Apelo em exame, para reformar a Sentença absolutória atacada e
condenar SANDRO GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA, pelos crimes
previstos no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM, e art. 180, §§ 1º e 2º, do CPB,
respectivamente, e pelo delito previsto no artigo 288 do CPB, nos termos da Denúncia
(evento 16, PARECER1, da Apelação Criminal nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
É o Relatório.

7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença de primeiro grau que
absolveu os civis Sandro Gonçalves Lima e Ismael Amaro da Silva das acusações de prática
dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código
Penal Militar (CPM), e de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do
Código Penal comum (CP), respectivamente, bem como da acusação de associação
criminosa, prevista no artigo 288 do CP.
Ao final, requer a reforma da referida sentença, com a condenação dos acusados
nos termos da denúncia.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
No mérito, porém, não merece provimento.
Na origem, os fatos envolvem quatro civis acusados de crimes relacionados ao
furto e à receptação de um veículo pertencente ao Exército Brasileiro.
Conforme se extrai da Denúncia, três dos civis (BRUNO, SANDRO e
LEANDRO), em conjunto, teriam subtraído a viatura descaracterizada GM/S10 DLX 2.8 D
4X4, que estava estacionado na Loja HAVAN, em Valparaíso/GO, durante uma missão
externa realizada por militares.
O quarto civil (ISMAEL) é acusado de ter "encomendado" o veículo e de tê-lo
recebido em sua oficina para desmanche e venda.
BRUNO, SANDRO e LEANDRO foram denunciados por furto qualificado,
previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, com a agravante do art.
70, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma legal, enquanto ISMAEL foi denunciado pelo
delito de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum.
Além disso, todos foram acusados do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal comum.
Como antes relatado, os autos foram desmembrados em relação ao denunciado
BRUNO, dando origem a outro processo (APM nº 7000284-51.2023.7.11.0011). Por sua vez,
houve a extinção da punibilidade em relação ao acusado LEANDRO, em decorrência do seu
óbito.
Sendo assim, o presente processo judicial restringe-se aos Apelados SANDRO
GONÇALVES LIMA e ISMAEL AMARO DA SILVA.
Verifica-se que, ao término da instrução processual, foi demonstrada a
materialidade do crime de furto. Entretanto, não foram reunidas provas suficientes acerca da
responsabilidade penal de SANDRO.
Em relação aos delitos de receptação e associação criminosa, não existem
provas concretas que sustentem uma condenação.
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, o crime de furto descrito na denúncia está previsto no art. 240, §§
5º e 6º, inciso IV, do CPM que dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
Furto qualificado
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Nesse diapasão, quanto à subtração da viatura descaracterizada do Exército
GM/S10 DLX 2.8 D 4X4, que estava estacionada na Loja HAVAN, em Valparaíso/GO,
verifica-se que restou comprovada a materialidade, sendo fato incontroverso nos autos.
Nesse sentido encontram-se os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase de
Inquérito e em Juízo.
Os integrantes da corporação que se encontravam com a viatura na data dos
fatos, a saber, o 2º Ten JORGE ALVES DOS SANTOS e o 2º Sgt GERALDO MAGELA
MOREIRA, prestaram declarações no âmbito do Inquérito Policial Militar. Em síntese,
relataram, de maneira convergente, que se dirigiram ao estabelecimento comercial Havan,
situado em Valparaíso/GO, onde estacionaram o veículo e, ao retornarem, constataram que
este havia sido subtraído (Evento 01, IPM1, pág. 25 a 29, do IPM nº 7000006-
60.2017.7.11.0011).
Na fase judicial, o 2º Ten JORGE ALVES DOS SANTOS, ao ser ouvido,
confirmou o fato (Evento 135, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011). Veja-
se trecho do depoimento:
“que, no dia 24 OUT 2017, saiu da unidade, acompanhado o Sgt Magela, para realização de
levantamento de preço para aquisição de material de informática; que, por volta de 14h30 do
referido dia, deixaram a viatura no estacionamento da loja “Havan”, entrando em seguida na
loja; que, quando retornaram, a viatura havia sido furtada [...]”.
Também foi ouvida em juízo a testemunha Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA
SANTOS PENA que ratificou a subtração da viatura (Evento 135, VIDEO 2 e 3, da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011). Veja-se:
“que se recorda do ocorrido; que se recorda que o Cap J ALVES e Sgt MAGELA saíram em
uma missão e que, após, recebeu a ligação dos militares informando o furto da viatura; que foi
até a “Havan”; que depois viu as filmagens, em que um carro preto (Ford Fiesta) saía do
local, em seguida a viatura, partindo ambos em direção ao Rio de Janeiro [...]”.
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a empreitada criminosa também foi registrada pelas câmeras de
segurança do estabelecimento comercial Havan (Evento 6, VIDEO1 a VIDEO8, do IPM nº
7000006-60.2017.7.11.0011). O encarregado do IPM, em seu relatório conclusivo, descreve a
ação delitiva visualizada pelas imagens dos vídeos obtidos:
Pela análise das imagens dos vídeos obtidos, percebe-se a chegada, às 14h35min, de um
veículo FORD/FIESTA, cor preta, placa não identificada, com prováveis dois indivíduos
(indivíduos 01 e 02) em seu interior. Um terceiro indivíduo (indivíduo 03) chegou ao mesmo
tempo ao local a pé e realizou contato gestual com os outros dois do interior do
FORD/FIESTA. O individuo 03 realizou a observação da movimentação de clientes na saída
da loja, enquanto o indivíduo 02 efetuava o furto da viatura em questão. Após a ação
criminosa, às 14h36min, o indivíduo 01 abandonou o local do furto, no veículo
FORD/FIESTA, passando pelo estacionamento ao fundo do estabelecimento comercial e
saindo pela frente da loja às 14h39min. Enquanto isso, às 14h37min, o indivíduo 03 se
deslocou em direção à viatura GM/S10 e abandonou o local do crime, juntamente com o
indivíduo 02, no veículo furtado, pela saída frontal do estabelecimento. Ambos os veículos,
viatura GM/S10 e FORD/FIESTA participante da ação criminosa, ao saírem do local do furto,
deslocaram-se pela rodovia BR-040, sentido BRASÍLIA-LUZIÂNIA, com destino ignorado
(Evento 1, IP-RELAT2, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011).
Nesta senda, a materialidade do delito de furto exposto na denúncia restou
devidamente comprovada.
No entanto, no que tange à autoria delitiva de SANDRO, a prova dos autos
revela-se insuficiente para sustentar uma condenação penal.
A desconfiança em torno de SANDRO teve início com o fato de ele ter sido
abordado pela Polícia Rodoviária Federal, dois dias após o furto, com um Ford Fiesta preto,
veículo semelhante ao utilizado na subtração da viatura militar GM/S10, em companhia do
também denunciado BRUNO.
Nas razões recursais, o MPM afirma que:
Quanto a (sic) autoria de SANDRO, o acusado foi detido pela PRF enquanto estava no
acostamento devido à falta de combustível de seu veículo. Nesse diapasão, em análise da
situação, os policiais rodoviários federais notaram que veículo parado era da mesma cor,
modelo e carroceria do veículo envolvido no furto da viatura militar.
Em depoimento, SANDRO esclareceu que apenas conhecia BRUNO de vista, e que só estava
com ele naquele momento pois estavam em uma “casa de mulheres” e, depois de encontrar
BRUNO no local, ofereceu carona. Entretanto, chama atenção do Parquet que o modelo do
veículo seja exatamente igual ao envolvido na empreitada criminosa, além disso, com um dos
envolvidos como passageiro e conhecido do motorista.
Acerca da temática, a testemunha VINICIUS ALVES ARAÚJO, Policial
Rodoviário Federal, ouvida em juízo, discorre sobre a referida abordagem, ocorrida dois dias
após o furto:
[..]que teve contato com os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA na abordagem do veículo; que ficou sabendo do furto através dos grupos de policiais,
que tinha ocorrido esse furto e que estava atento a rondas rotineiras que são feitas na calada
da noite, na madrugada e que viram o carro parado e resolveram abordar e, como são pagos
para desconfiar, foram olhar o celular do civil BRUNO SANTOS ANDRADE e,
coincidentemente, tinha esse veículo, com as mesmas características da caminhonete roubada;
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que era uma caminhonete de cor branca; que estavam parados no local por falta de gasolina;
que o celular era do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que o desbloqueio do celular foi feito
espontaneamente pelo civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não antecipou para o civil
BRUNO SANTOS ANDRADE que sabia do que se tratava e que não conversou nada com o
civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que não se recorda de ter perguntado algo ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE; [...] que não apreendeu o celular, devolvendo-o ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE; que eles diziam que não tinham nada a dever e estavam
esperando só o socorro e que iriam embora, que eram trabalhadores; que o civil BRUNO
SANTOS ANDRADE falou que era taxista em Luziânia e que os policiais fizeram perguntas
básicas como “trabalham aonde?” e se já tinham passagem; [...]; que acha que eles estavam
desembarcados, por conta da falta de combustível estavam do lado de fora do carro quando
foram abordados; que não se recorda de ter verificado o celular do civil SANDRO
GONÇALVES LIMA; que pegou a placa do veículo e o nome completo do civil BRUNO
SANTOS ANDRADE e repassou aos oficiais e que não se recorda do nome dos oficiais; [...]
que o veículo estava no acostamento por conta de pane seca e os policiais estavam em ronda e
pararam para verificar se o usuário precisava de ajuda, então algumas perguntas foram feitas
aos civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES LIMA e estes sempre
respondiam se esquivando; que acendeu um alerta para verificar o celular, solicitando ao civil
BRUNO SANTOS ANDRADE o desbloqueio do aparelho; que acessou a galeria de fotos e
acha que acessou o WhatsApp do celular do civil BRUNO SANTOS ANDRADE; que tirou
fotos da tela do referido celular; que todos os sistemas foram consultados e não houve o
retorno de nenhuma acusação contra até aquele momento; que não havia nada contra o
veículo Fiesta e que os dados de identificação – chassi, placa, número do motor – estavam
íntegros; que os acusados foram liberados logo em seguida; [...] que se tratou de abordagem
de rotina e a Polícia Rodoviária solicita que seja feito o lançamento dessas abordagens; [...]
(Evento 151, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Contudo, diferente do que alega o MPM, apenas a semelhança de características
do veículo capturado por câmeras do estabelecimento Havan e a aproximação com o suspeito
BRUNO na abordagem não se mostram suficientes para comprovar a participação de
SANDRO no furto.
Além disso, como se infere do depoimento da testemunha, o réu não foi
encontrado em posse de quaisquer itens que pudessem vinculá-lo diretamente ao crime.
Outra prova que, segundo o MPM, demonstraria a autoria de SANDRO seria o
depoimento da testemunha sigilosa.
Afirma o MPM em suas razões recursais:
Nessa senda, a testemunha sigilosa, (sic) disse que BRUNO e SANDRO, (sic) furtavam
caminhonetes e entregavam a uma pessoa chamada “ÍNDIO”. Ou seja, os autores possuíam
vínculo subjetivo e unidade de desígnios condizentes com as condutas analisadas no fato
julgado.
Porém, em fase judicial, a referida testemunha retificou quase todo o
depoimento anterior, colocando toda a responsabilidade em Leandro, já falecido, e declarou:
[...] que é de seu conhecimento que o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE pegou a
caminhonete e que, após a abordagem feita aos civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO
GONÇALVES LIMA, os policiais civis e militares foram atrás de BRUNO SANTOS ANDRADE
para que este recuperasse a caminhonete, que houve a tentativa mas a caminhonete já havia
sido despachada; que não é de seu conhecimento quem despachou a caminhonete e que
BRUNO SANTOS ANDRADE foi atrás de LEANDRO MOREIRA DUARTE para fazer com que
a caminhonete fosse devolvida, não havendo acordo; que não conhece ISMAEL AMARO DA
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA; que não sabe para qual local o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE encaminhou a
caminhonete; que conhece os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO GONÇALVES
LIMA; que soube do furto da caminhonete porque os policiais estavam atrás do civil BRUNO
SANTOS ANDRADE e que este relatou que estava tentando pegar de volta a caminhonete com
o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE e não teve acordo; que não houve acordo pois o civil
LEANDRO MOREIRA DUARTE não quis devolver a caminhonete e que o veículo não estava
mais com ele, não sabendo dizer qual fim foi dado na caminhonete; que, na verdade, conhece
ÍNDIO apenas de nome, não pessoalmente; que não sabe dizer se a caminhonete foi entregue
a ÍNDIO; que não sabe qual é a profissão de ÍNDIO; que não sabe dizer quem era o dono do
Ford Fiesta preto envolvido no furto da caminhonete; que disse, sob pressão na Delegacia,
que foi forçada por policiais a dizer que tinha conhecimento de que os civis BRUNO SANTOS
ANDRADE, SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO MOREIRA DUARTE furtavam
veículos e vendiam para ÍNDIO, mas que, na realidade, não tinha certeza desse fato; que é de
seu conhecimento que o civil LEANDRO MOREIRA DUARTE estava com a caminhonete e
que, conforme relatado na denúncia, os civis BRUNO SANTOS ANDRADE e SANDRO
GONÇALVES LIMA estavam vindo da casa de mulheres quando foram abordados pela Polícia
Rodoviária Federal e que estes não tem envolvimento, que a caminhonete estava com
LEANDRO MOREIRA DUARTE e que BRUNO SANTOS ANDRADE tentou recuperá-la
posteriormente, não sabe qual o conteúdo que foi visto no celular de BRUNO SANTOS
ANDRADE e que não houve acordo com LEANDRO MOREIRA DUARTE na tentativa de
BRUNO SANTOS ANDRADE recuperar a caminhonete; que o civil BRUNO SANTOS
ANDRADE disse que não estava envolvido no furto do veículo; que não é de seu conhecimento
a identidade de ÍNDIO; que SANDRO GONÇALVES LIMA não teve participação no furto e
que ele estava com BRUNO SANTOS ANDRADE no dia da abordagem da Polícia Rodoviária
Federal; que não sabe quem estava no veículo no dia do ocorrido na Havan e que é de seu
conhecimento apenas o relato acerca de LEANDRO MOREIRA DUARTE estar de posse da
caminhonete; que o civil BRUNO SANTOS ANDRADE disse que a foto da caminhonete
furtada estava em seu celular porque foi enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE; que
não sabe o motivo da foto ter sido enviada por LEANDRO MOREIRA DUARTE a BRUNO
SANTOS ANDRADE e que este apenas falou que LEANDRO MOREIRA DUARTE mandou
para ele; [...] (Evento 151, VIDEO2, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Dessa forma, o testemunho retificado mostrou-se frágil, para extrair de forma
inequívoca a certeza da autoria por parte de SANDRO, uma vez que nada mais há nos autos
que o vincule ao delito.
Quanto ao crime de receptação qualificada, a denúncia descreve que “ISMAEL
AMARO DA SILVA recebeu, de forma livre e consciente, o veículo furtado para desmanche
e venda, na prática de atividade comercial ilícita”.
O delito em referência está previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal
comum, que diz:
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte: [...]
Receptação qualificada
§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.
Acerca da autoria, o MPM alega em suas razões recursais:
Quanto a (sic) autoria de ISMAEL, vulgo “ÍNDIO”, o acusado foi detido na cidade de
Luziânia/GO. Conforme apurado pela polícia, o lote onde se encontrava o acusado estava
repleto de peças automotivas. Além disso, foram encontradas diversas carcaças de veículos
furtados ou roubados.
Tal fato demonstra que ISMAEL realizava o desmanches de automóveis com regularidade,
dada a quantidade de peças e restos de automóveis que foram encontrados no lote em que foi
detido. Cabe mencionar, em sua maioria, se tratavam de veículos roubados ou furtados no
Distrito Federal ou nas cidades do entorno.
Desse modo, de acordo com as provas colhidas, conclui-se que ISMAEL “encomendava”
veículos com o fim de revender as peças, enquanto BRUNO, SANDRO E LEANDRO
praticavam os furtos.
Porém, em análise detida dos autos, constata-se a inexistência de provas tanto
da materialidade quanto da autoria do crime de receptação.
Quanto à materialidade, não houve a recuperação do veículo furtado ou de
qualquer uma de suas partes.
As testemunhas militares ouvidas em Juízo confirmam esse fato:
[...] que a viatura não foi recuperada; (...) que o rastreador apontou a localização na região
do Guará; (testemunha Cap JORGE ALVES DOS SANTOS, Evento 135, VIDEO 1 e 2, da
APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
[...] que, pelo localizador, foi realizada uma triangulação do local; que possuíam uma área,
embora não possuíssem o local exato; que ouviu as batidas de martelos, o que possivelmente
indicaria que o desmonte do veículo estava em execução; que nada foi recuperado do veículo
[...] (Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA, Evento 135, VIDEO 2 e 3, da APM nº
7000237-77.2023.7.11.0011).
Assim, conquanto o MPM afirme que no local onde estava ISMAEL foram
encontradas várias peças de veículos fruto de crimes, isso não indica autoria do crime de
receptação descrito na denúncia, pois nada do veículo furtado foi encontrado.
É inegável que o Acusado possui extensa ficha criminal, incluindo delitos de
furto e receptação. Contudo, o histórico criminal não se revela, no presente caso, capaz de
indicar a autoria delitiva.
Outra abordagem que se verifica diz respeito à indicação do rastreador instalado
na viatura descaracterizada.
Conforme consta dos autos, o apelido de ISMAEL seria “Índio” e, de acordo
com o depoimento do militar Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA, prestado na
fase inquisitorial (Evento 112, PROCJUDIC2, págs. 13/14, do IPM nº 7000006-
60.2017.7.11.0011), o veículo pertencente ao Exército estava equipado com um dispositivo
de rastreamento que, no momento do furto, encontrava-se desativado. Após sua reativação, o
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referido dispositivo apontou a localização do automóvel nas imediações da QE 40, no
Guará/DF, onde, após diligência, foi verificado que na área abrigava o estabelecimento
denominado “ÍNDIO RADIADORES”.
O dispositivo de rastreamento presente na viatura foi confirmado em juízo. A
testemunha Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA declarou:
[...] que, pelo localizador, foi realizada uma triangulação do local; que possuíam uma área,
embora não possuíssem o local exato; que ouviu as batidas de martelos, o que possivelmente
indicaria que o desmonte do veículo estava em execução; que nada foi recuperado do veículo
[...] (Evento 135, VIDEO 2 e 3, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Por sua vez, a testemunha Cap JORGE ALVES DOS SANTOS afirmou em
Juízo que:
[...] que o rastreador permanecia desligado e foi ligado após o furto; que a viatura não foi
recuperada; que os rastreadores das viaturas são controlados pela companhia, através de um
programa; que o rastreador foi ligado pelos militares da OM; que não participou de qualquer
diligência; que o rastreador apontou a localização na região do Guará; que não identificou o
veículo Ford Fiesta, nem as pessoas (Evento 135, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
Porém, o aparelho não foi apreendido, nem diligências, como busca e
apreensão, foram realizadas no local a fim de angariar elementos probatórios.
Outrossim, não há certeza quanto à exatidão do local, visto que, conforme
informado, o método utilizado para a identificação apenas realiza uma triangulação
aproximada da área.
Ademais, o local indicado pelo rastreador diverge daquele onde foram
localizadas as peças automotivas de veículos oriundos de delitos, as quais estavam sob a
posse de ISMAEL, apontado pelo MPM.
Ademais, não há nos autos qualquer prova que comprove a efetiva vinculação
de ISMAEL com o referido estabelecimento.
Por seu turno, a testemunha sigilosa, em sede judicial, conforme já dito,
retificou seu depoimento, afirmando sobre o ponto o seguinte:
[...] que não conhece ISMAEL AMARO DA SILVA; [...] que não sabe para qual local o civil
LEANDRO MOREIRA DUARTE encaminhou a caminhonete; [...] conhece ÍNDIO apenas de
nome, não pessoalmente; que não sabe dizer se a caminhonete foi entregue a ÍNDIO; que não
sabe qual é a profissão de ÍNDIO; [...]que disse, sob pressão na Delegacia, que foi forçada
por policiais a dizer que tinha conhecimento de que os civis BRUNO SANTOS ANDRADE,
SANDRO GONÇALVES LIMA e LEANDRO MOREIRA DUARTE furtavam veículos e vendiam
para ÍNDIO, mas que, na realidade, não tinha certeza desse fato; [...]que não é de seu
conhecimento a identidade de ÍNDIO. (Evento 151, VIDEO2, da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
Nesse diapasão, não há como comprovar o vínculo de ISMAEL com o delito
em apreço.
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando a ausência de provas concretas que possam confirmar a
autoria delitiva por parte de ISMAEL, não se revela possível atribuir-lhe responsabilidade
penal pelo crime de receptação qualificada descrito na denúncia.
Conforme devidamente destacado na sentença absolutória de primeira instância:
Cabia à Acusação trazer à instrução documento vinculando o estabelecimento ao Réu (um
extrato da Receita Federal, foto ou até mesmo uma testemunha, dentre outras provas
possíveis), mas não o fez. Embora a Denúncia diga que o Acusado teria recebido o veículo
furtado de forma livre e consciente, não foram apresentadas evidências concretas que
demonstrem, de maneira inequívoca, o seu envolvimento direto ou indireto no recebimento da
caminhonete. Os depoimentos das testemunhas não fornecem detalhes claros sobre a
participação de ISMAEL, limitando-se a mencionar a sua ligação com os demais envolvidos,
sem, contudo, apresentar provas materiais ou circunstanciais que sustentem algum "negócio"
firmado entre os ora envolvidos.
Assim, não foram demonstrados elementos probatórios que vinculem os
Apelados aos crimes que lhes foram imputados.
O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar
o fato". Logo, atribui-se à acusação o ônus de provar o fato criminoso e a autoria ou
participação do acusado.
No caso em questão, não foram apresentadas provas suficientes para sustentar a
acusação.
Da análise dos demais elementos informativos que pudessem trazer substrato
para a identificação da autoria, verifica-se que as diligências realizadas, que incluíram
representação pela quebra de sigilo e análise de vídeos, ou não foram efetivas ou não
trouxeram evidências do envolvimento dos Apelados nos crimes imputados.
A quebra de sigilo restou infrutífera diante da ausência de resposta das
operadoras de telefonia (Evento 112 do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011). Da mesma
forma, a solicitação das imagens que registraram o trânsito da viatura furtada feito à
concessionária responsável pela via não trouxe elementos para os autos, pois não houve a
remessa do conteúdo (Evento 17, IPM1, pág. 11, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011).
Por sua vez, as imagens dos vídeos captadas pelas câmeras da loja Havan não
permitiram a identificação de nenhum dos envolvidos, nem do veículo utilizado, em razão da
baixa resolução das gravações.
Conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal Federal (Evento 219,
LAUDOPERIC2, da da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011) elaborado sobre os vídeos:
[...] Em decorrência da pouca resolução na região de interesse, da intensidade significativa de
compressão das imagens e da distância entre a câmera e o carro, as imagens analisadas não
permitem a identificação dos caracteres subjacentes. [...]
[...] Devido à distância dos indivíduos com relação à câmera e às configurações de
codificação do sistema de captura, estas imagens apresentam pouca resolução na região das
faces e uma intensidade significativa de artefatos de compressão. Desta forma, estas imagens
não se prestam à realização de exame de comparação facial [...].
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, a testemunha Cap JORGE ALVES DOS SANTOS
afirmou em Juízo:
[...] que não chegou a ver o registro de vídeo do furto; que, após, chegou a ver alguns
registros na companhia, mas que não conseguiu identificar ninguém [...]; que não identificou
o veículo Ford Fiesta, nem as pessoas (Evento 135, VIDEO 1 e 2, da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
Na mesma linha, a testemunha Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS
PENA declarou que:
[...] que, pela filmagem, não foi possível identificar as pessoas, nem as placas dos veículos,
pela má qualidade das imagens [...](Evento 135, VIDEO 2 e 3, da APM nº 7000237-
77.2023.7.11.0011).
Por outro lado, embora tenha sido apresentada uma série de informações pelo
Cap R1 MARCOS ELIAS SILVA SANTOS PENA durante a fase inquisitorial (Evento 112,
PROCJUDIC2, págs. 13/14 e 50/52, do IPM nº 7000006-60.2017.7.11.0011), no âmbito
judicial, a referida testemunha não confirmou integralmente os fatos por ela alegados,
inclusive negando ter ciência sobre determinados acontecimentos, conforme sua declaração:
[...] que não se recorda de seu depoimento para a polícia; que não sabe da abordagem dos
suspeitos pela PRF; que não sabe dizer a respeito da abordagem do civil Bruno em sua rua;
que, em relação aos prints, alguém da equipe recebeu da PRF e o depoente apenas os levou à
Polícia Civil; que não se recorda de quem recebeu os prints; que leu os prints; que acredita
que o acusado civil Bruno foi quem forneceu os prints; que não conhece o policial rodoviário
federal Vinicius Alves de Araújo; que não se recorda da busca no celular do civil Bruno; que
não se recorda da pessoa que estava com o civil Bruno no momento da abordagem pela PRF;
que não se recorda de ter prestado depoimento duas vezes (Evento 135, VIDEO 2 e 3, da APM
nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
Assim sendo, referido testemunho revelou-se insustentável e incapaz de
contribuir para a comprovação da autoria.
Ademais, destaca-se que houve investigação independente da Polícia Civil do
Estado de Goiás, a partir do Inquérito Policial instaurado em face do registro da ocorrência
realizada pelos militares do Exército na Delegacia de Polícia de Valparaíso.
Não obstante as várias diligências efetuadas no contexto daquele procedimento
investigativo, observa-se que houve falha na apresentação de alguns documentos nos autos do
IPM, por constarem “cortados”, mostrando-se inúteis, ante a falta de informações completas e
indicação dos agentes envolvidos, os quais poderiam ter sido arrolados como testemunhas
(Evento 53, INF1, págs. 92/104, e evento 112, PROCJUDIC3, págs. 19/33, do IPM nº
7000006-60.2017.7.11.0011).
No que tange aos chamados “prints” (Evento 53, INF1, págs. 15/23, do IPM nº
7000006-60.2017.7.11.0011), ao se analisar seus conteúdos, não se observa qualquer
elemento que vincule os Apelados SANDRO e ISMAEL aos crimes em questão.
Por fim, destaca-se que ambos os Apelados negaram envolvimento nos crimes
em apreço (Evento 151, VIDEO 2 e 3, da APM nº 7000237-77.2023.7.11.0011).
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, na ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a
autoria de SANDRO no crime de furto, bem como a materialidade e autoria de ISMAEL no
crime de receptação, resta afastada a imputação do delito de associação criminosa (art. 288
do Código Penal comum
1) constante na denúncia, por igualmente não se demonstrar qualquer
prova concreta de vínculo permanente e estável entre os Apelados.
No presente caso, a insuficiência probatória torna impossível a condenação dos
Apelados com base nos elementos disponíveis nos autos, já que o conjunto probatório é
frágil, consistindo basicamente em suposições e especulações. Dessa forma, forçosa a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução adequada.
A questão da insuficiência de provas já foi amplamente abordada em diversos
julgados por este Superior Tribunal Militar. Colacionam-se os seguintes precedentes para
ilustrar a questão:
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...] 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas
com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório. 6.
Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de
Publicação: 15/12/2020).
APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
[...] RECURSO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE
CORRÉU MILITAR QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO. [...] Diante da insuficiência de
provas quanto à participação dolosa do Réu no delito em tela, restando apenas indícios não
conclusivos, prevalece o Princípio "in dubio pro reo" e, em consequência, deve ser mantido o
Decreto absolutório do Colegiado a quo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000301-05.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação:
11/09/2019).
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CPP. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento de réu civil, rejeitada por maioria. Preliminares de
incompetência da Justiça Militar da União e de nulidade por inobservância do art. 366 do
CPP, rejeitadas por unanimidade. A materialidade delitiva restou devidamente caracterizada
pela prova documental anexada. A autoria do crime não ficou suficientemente demonstrada,
na medida em que se lastreou fundamentalmente nos depoimentos das testemunhas. O juízo de
certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído
com base em meras especulações, presunções ou deduções, e a incapacidade do conjunto
probatório carreado ao processo para a elucidação dos fatos faz prevalecer o princípio do
favor rei. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem o ato
estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem
responsabilidade criminal por mera suspeita. Devido à fragilidade instrutória e em face do
princípio do in dubio pro reo, o recorrente merece ser absolvido. [...] (Superior Tribunal
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO nº 0000029-81.2016.7.03.0303. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 05/09/2017, Data de Publicação:
05/10/2017).
Dessa forma, diante da insuficiência das provas produzidas e em observância ao
princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
Posto isso, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367207v2 e do código CRC 94c9c842.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2024, às 11:17:35
1. Associação CriminosaArt. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:Pena -
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
7000237-77.2023.7.11.0011
40001367207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR